Tribunal: TJMT
Processo: 1016230-54.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016230-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), EDSON DA SILVA BARROS - CPF: 862.334.671-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÔNUS
DO PAGAMENTO DA PROVA PERICIAL.

ARTS. 82 E 95 DO CPC. VALOR DOS HONORÁRIOS.

REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Compete ao
requerente
da produção da prova pericial o pagamento dos
honorários

periciais, nos termos dos
arts. 82 e 95 do CPC.

Devem ser reduzidos os honorários periciais para se adequar a natureza e complexidade da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1016230-54.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO

AGRAVADO: EDSON DA SILVA BARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
de decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança (Processo nº

1019168-50.2021.8.11.0002
) que deferiu a prova pericial, arbitrou os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e determinou que a agravante deposite a integralidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova
.
(id. 139341657-Pág. 4)

Aduz que não pode prosperar a decisão proferida, na medida em que os honorários periciais arbitrados não estão adequados à lide, devendo-se frisar que a matéria em discussão é de simplicidade flagrante, além do que a parte demandante é beneficiária de justiça gratuita, sem se olvidar ainda que o valor da cobertura perseguida não é alto, de forma que não se justifica o arbitramento do importe de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) a título de honorários periciais.

Pugna pela redução do valor para R$ 1.000,00 (um mil reais)

Ao final, requer a concessão da liminar.

No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, tendo em vista a ausência de justificativas para inverter o ônus da prova, bem como por se tratar de perícia cuja imprescindibilidade foi defendida por ambas as partes, o adiantamento dos honorários deve ser rateado em idêntica proporção, consoante inteligência do art. 95 do C.P.C., e, em sendo o agravado beneficiário da justiça gratuita, o custo de sua cota deve ser suportado pelo Estado. Do mesmo modo, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, de maneira a reduzir o valor arbitrado dos honorários periciais para o importe máximo de R$ 1.000,00 (um mil reais), respeitando assim os princípios da razoabilidade e modicidade; liminarmente a redução do valor dos honorários periciais.

Liminar concedida em parte. (id. 140176656)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO,

reformar a decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança (Processo nº

1019168-50.2021.8.11.0002
) que deferiu a prova pericial, arbitrou os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e determinou que a agravante deposite a integralidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova
.
(id. 139341657-Pág. 4)

Cumpre neste recurso, analisar a presença dos requisitos necessários para modificar a decisão agravada.

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de prova pericial e determinou no pagamento adiantado dos honorários periciais, fixados em R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), sob o argumento de que cabe à parte autora arcar com os honorários periciais, uma vez que nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus probatório é do autor, ressaltando que a autora/agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95 do CPC devem ser suportados pelo Estado.

Os argumentos da agravante

se mostram relevantes em parte, isto porque, ao que se verifica dos documentos que instruíram o presente recurso,

bem como da análise dos autos principais, o pedido de perícia médica foi expressamente realizado pela ora agravante quando apresentou a contestação.

Além disso, trata-se de relação de consumo, na qual a inversão do ônus da prova é prevista em lei.

Nos termos do art. 95, CPC:

“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
”

Portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada neste ponto, uma vez que, do que consta da ação principal, a prova pericial foi expressamente requerida pela agravante quando contestou a ação, inclusive com apresentação dos quesitos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUSTEIO DA PROVA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ARTIGOS 33 E 95 DO CPC/15 - ONUS DA PARTE REQUERENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

É faculdade do juiz determinar o adiantamento do pagamento dos honorários periciais e caso isto ocorra a responsabilidade pelo adimplemento destas verbas é daquele que pleiteou a produção da prova pericial, devendo o autor arcar com as mesmas quando ambas as partes requererem ou determinada a realização da prova pelo juiz de ofício.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.01.043339-9/005, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
FAMÍLIA. INTERDIÇÃO
.
ÔNUS

DO PAGAMENTO DA PROVA PERICIAL. ARTS. 19 E 33 DO CPC.

Compete ao

requerente

da produção da prova pericial o pagamento dos

honorários

periciais
.
Inteligência dos arts. 82 e 95 do CPC. Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ.
AGRAVO

DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO”
(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70076614932, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 07-02-2018)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ADIANTAMENTO DA DESPESA A TÍTULO
DE
HONORÁRIOS

PERÍCIAIS
.
ÔNUS

DA PARTE

REQUERENTE

DA PERÍCIA. EXEGESE DO ART. 95 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
.” (
Agravo

de
Instrumento
, Nº 70075026609, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 14-12-2017)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL – PEDIDO DA SEGURADORA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DA VERBA HONORÁRIA NO PRAZO DE DEZ DIAS – PEDIDO DE REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES – PRECEDENTES DA CORTE –

ART.557, §1º-A, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor. Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução monocrática para o valor de R$ 750,00 é medida que se impõe. Precedentes da Corte.”
(Ag 22851/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 30/04/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA EM CONTESTAÇÃO – ÔNUS DO REQUERENTE – ART. 33 DO CPC – HONORÁRIOS DO PERITO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pela Seguradora, compete a ela o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 33 do CPC. O valor dos honorários periciais arbitrado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) se mostra exacerbado, já que a prova técnica a ser realizada não se mostra complexa. Impõe-se, desse modo, uma ligeira redução dos honorários ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de se adequá-los à jurisprudência dominante deste Sodalício, que estabeleceu esse valor como teto máximo em situações análogas.”
(AI 40912/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015).

No que tange ao valor dos honorários periciais, com razão a agravante, pois dos documentos que instruíram o presente recurso,

bem como da análise dos autos principais, constata-se que o valor dos honorários se mostram elevados, tendo em vista a natureza da demanda e da perícia a ser realizada.

Sendo assim, devem ser reduzidos para R$ 1.000,00 (um mil reais)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais para
R$ 1.000,00 (um mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022